Tribunal: TJES
Processo: 5005004-52.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005004-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELI CREMONINI
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. TESE SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais, diante da constatação de que o sinistro ocorreu antes do início da vigência da apólice.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de apreciação, em recurso inominado, de matéria nova não suscitada em primeira instância, à luz dos princípios da eventualidade e impugnação específica. Configuração de falha no dever de informação e data de início da vigência da apólice securitária. Direito da autora ao recebimento da indenização do seguro e de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Autora sustenta, em sede recursal, que não tinha ciência do termo inicial da vigência da apólice e que houve falha na prestação de informações pela seguradora, invocando os princípios da boa-fé objetiva, informação e transparência

A tese apresentada pela recorrente é inédita e não foi arguida na petição inicial, violando os princípios da eventualidade e impugnação específica.

A inclusão de argumento novo em sede recursal configura inovação recursal, o que enseja a preclusão e impede o conhecimento da matéria pela instância revisora, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas em primeira instância, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 435.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005004-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ADRIELI CREMONINI

RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. TESE SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais, diante da constatação de que o sinistro ocorreu antes do início da vigência da apólice.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de apreciação, em recurso inominado, de matéria nova não suscitada em primeira instância, à luz dos princípios da eventualidade e impugnação específica. Configuração de falha no dever de informação e data de início da vigência da apólice securitária. Direito da autora ao recebimento da indenização do seguro e de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Autora sustenta, em sede recursal, que não tinha ciência do termo inicial da vigência da apólice e que houve falha na prestação de informações pela seguradora, invocando os princípios da boa-fé objetiva, informação e transparência

A tese apresentada pela recorrente é inédita e não foi arguida na petição inicial, violando os princípios da eventualidade e impugnação específica.

A inclusão de argumento novo em sede recursal configura inovação recursal, o que enseja a preclusão e impede o conhecimento da matéria pela instância revisora, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas em primeira instância, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 435.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que contratou seguro junto aos Réus em 18 de agosto de 2023, durante o expediente bancário do Banco do Brasil S/A. Na mesma data, no período noturno, sofreu acidente automobilístico que resultou em sequelas permanentes. Discorre que apesar da previsão contratual de indenização por invalidez permanente por acidente (IPA), os réus negaram o pagamento, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Entretanto, ainda que o sinistro tenha ocorrido em momento ulterior, analisando a apólice do seguro contratado pela Autora, denota-se que o termo a quo da sua vigência estava previsto para as 24:00 horas do dia 18 de agosto de 2023 (id 42861455).

Significa dizer que, embora preenchidos os pressupostos de existência e validade do negócio jurídico contratado (seguro de vida), o pacto ainda estava sem eficácia entre os envolvidos, pelo menos no que diz respeito à cobertura securitária, uma vez que o sinistro ocorreu cinco horas antes do marco estabelecido para o início da vigência contratual.

[...]

No caso em apreço sequer houve omissão da seguradora, haja vista que havia previsão expressa de que a cobertura contratual teria início às 24:00 do dia 18 de agosto de 2023.

Destarte, não há que se falar em inadimplência contratual por parte dos Réus, razão pela qual as pretensões iniciais trilham o caminho da improcedência.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Alega que houve falha na prestação de informações por parte da seguradora, pois não foi devidamente informada sobre o início da vigência do seguro, o que também violação aos princípios da boa-fé objetiva, informação e transparência. Discorre que o débito da primeira parcela da apólice securitária foi realizado imediatamente após a contratação, o que deveria ser interpretado como início da vigência do contrato, de forma que o contrato estava vigente no momento do acidente. Diante disso, requer a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos de indenização securitária e por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Analisando os autos processuais, constato que esta é a primeira oportunidade em que a autora informa que não tinha ciência do termo a quo da vigência da apólice de seguro, embora devidamente prevista no contrato firmado entre as partes, bem como que a empresa seguradora não lhe forneceu corretamente as informações correlatas à pactuação, incorrendo em violação aos deveres da boa-fé, informação e transparência.

Portanto, as teses lançadas pela recorrente são inéditas no feito, não tendo sido suscitadas na petição inicial, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Destarte, o Recurso Inominado ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão do direito da recorrente,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)